Tribunal: CARF
Processo: 10980.008126/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.008126/2009-36
ACÓRDÃO
2102-003.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILSON DOS ANJOS LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de
fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida.
A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem
relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é
suficiente para que o recurso possa ser admitido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008126/2009-36
2
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Nilson dos Anjos Lima (CPF no
647.498.279-91) às fls. 73-82, contra o Acórdão no 06-54.485 (fls. 56-58), proferido pela 4a Turma
da DRJ/Curitiba, em sessão de 19/04/2016, que julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente o lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-
calendário de 2006, exercício 2007.
O lançamento teve origem na constatação, pela fiscalização, de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), no montante de R$ 92.552,52, declarado em
relação à empresa Atenas Clube Show Ltda., cuja comprovação foi solicitada ao contribuinte por
meio de intimação. Diante da ausência de documentação hábil que comprovasse a efetividade da
retenção, foi exigido o imposto (código 0211) no valor de R$ 89.935,29, acrescido de multa de
mora e juros.
Em impugnação apresentada em 26/08/2009 (fl. 03), o contribuinte alegou erro no
preenchimento da declaração original e afirmou ter transmitido declaração retificadora em
25/07/2009 com os valores corretos, requerendo, por isso, o cancelamento do lançamento. A DRJ,
entretanto, concluiu que:
1. Não foi apresentada cópia da suposta declaração retificadora;
2. O registro existente nos sistemas da Receita Federal referente a 25/07/2009 não
correspondia a uma retificação enviada pelo contribuinte, mas sim a lançamentos
automáticos decorrentes do processamento de malha fiscal;
3. Não houve prova do erro alegado, tampouco da efetividade da retenção informada;
4. O contribuinte não atendeu ao disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, pois
não juntou aos autos documentos aptos a fundamentar sua impugnação.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008126/2009-36
3
Em decisão unânime, a DRJ manteve a exigência, julgando procedente o
lançamento.
O presente recurso voluntário, protocolado limita-se a reiterar, de forma integral,
as alegações apresentadas na impugnação, sem trazer documentos novos ou argumentos jurídicos
inovadores.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo, mas não reune as demais condições de
admissibilidade, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Embora o recurso tenha sido apresentado de forma tempestiva, constata-se, desde
logo, que não atende ao princípio da dialeticidade, previsto no §1o do art. 16 do mesmo diploma
legal.
Com efeito, a peça recursal apresentada repete integralmente os argumentos já
expendidos na fase de impugnação, sem qualquer enfrentamento dos fundamentos adotados no
acórdão recorrido.
Não há, em toda a extensão do recurso, qualquer enfrentamento quanto aos
termos da fundamentação exarada no acórdão de impugnação e mais, repete-se os mesmos
fundamentos da impugnação.
Como é cediço, o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de
enfrentar os fundamentos de fato e de direito da decisão combatida, demonstrando, de forma
específica e objetiva, os pontos de discordância que justificam a revisão da decisão. A mera
reiteração de teses genéricas, dissociadas da motivação da decisão recorrida, não satisfaz o dever
de impugnação específica, configurando hipótese de não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho é firme:
Numero do processo: 10437.720411/2014-52
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 10 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Apr 01 00:00:00 UTC 2025
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.880 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.008126/2009-36
4
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010, 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão: 2101-003.060
Portanto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do
acórdão de primeira instância, não deve ser conhecido o recurso voluntário, por inobservância dos
pressupostos de admissibilidade formais, especialmente o princípio da dialeticidade.
Conclusão
Face ao exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 92
DF CARF MF
Original